Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. SELUMETINIBE. REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS No 6 E No 1234 DO STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento contínuo do medicamento Selumetinibe 25mg, 60 Cápsulas por mês (1 cápsula de 12/12h) e Selumetinibe 10mg, 120 Cápsulas por mês (2 cápsulas de 12/12h), para tratamento de Neurofibromatose Tipo 1 com neurofibromas plexiformes (CID-10 Q85.0).
2. É incontroverso que se trata de medicamento de alto custo, registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS, inexistindo, ainda, manifestação da CONITEC sobre o uso de Selumetinibe no tratamento da doença que acomete o Autor/Apelante.
3. As balizas atuais para a determinação judicial de fornecimento de medicamentos pelo SUS foram fixadas nas Teses de Repercussão Geral firmadas pelo e. STF no julgamento do Tema no 6 (publicado em 30/9/2024) e do Tema no 1234 (publicado em 19/9/2024), em relação aos quais foram editadas, ainda, as Súmulas Vinculantes no 60 (publicada em 20/9/2024) e no 61 (publicada em 3/10/2024).
4. A negativa de fornecimento do fármaco, na via administrativa, está devidamente comprovada nos autos.
5. O medicamento Selumetinibe (Koselugo) possui registro na ANVISA, sendo indicado para o tratamento da doença que acomente o Autor/Apelante (on label), fato que, por si só, demonstra a existência de estudos científicos consistentes atestando a eficácia dele.
6. Quanto à eficácia, imprescindibilidade e impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outro constante das listas do SUS, foram juntados, ainda, relatório médico detalhado e pareceres emitidos por órgãos técnicos do Distrito Federal.
7. Da Nota Técnica produzida pelo Natjus/TJDFT para o caso específico dos autos, depreende-se que, embora a demanda tenha sido considerada “justificada com ressalvas”, sobretudo diante do alto custo do medicamento, resta demonstrada a eficácia, a imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.
8. A incapacidade financeira do Autor/Apelante é presumível, por estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e diante do alto custo do tratamento prescrito.
9. Inexiste pedido de pedido de incorporação do medicamento ao SUS e não há manifestação da CONITEC sobre o uso de Selumetinibe no tratamento de Neurofibromatose tipo I.
10. Depreende-se do contexto dos autos que restam preenchidos os requisitos exigidos pelos Temas no 6 e no 1234 do STF, para a determinação judicial de fornecimento do fármaco pelo Poder Público.
11. No caso concreto, o fornecimento do medicamento encontra fundamento nos pareceres técnicos juntados aos autos, nas teses fixadas nos Temas no 6 e no 1234 do STF, bem como nas garantias constitucionais do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, que constitui, inclusive, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (CR/88, artigos 1o, III; 5o, caput, e 6o, caput).
12. Nesse cenário, mostra-se cabível a condenação do Distrito Federal para fornecer o medicamento Selumetinibe (Koselugo), na forma prescrita pelo médico assistente, inicialmente pelo prazo de 6 (seis) meses, ficando a continuidade do tratamento condicionada à juntada, a cada 6 (seis) meses, de “relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico”, consoante item 5.4 do Tema no 1234 do STF.
13. Ainda nos termos do item 5.4 da Tese firmada pelo STF no Tema no 1234, “O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente”.
14. E, como estabelece o item 3, “c”, do Tema no 6 do STF, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal será instada, por meio de ofício, a avaliar a possibilidade de incorporação do medicamento ao SUS.
15. Apelação conhecida e provida. Agravo Interno prejudicado.